Tribunal: TJSP
Processo: 0006266-54.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a falta grave. Falta de provas. Ocorrência. Entorpecente apreendido junto ao corpo da companheira do reeducando, ao tentar ingressar no estabelecimento penitenciário. O reconhecimento da falta disciplinar exigiria comprovação de haver o sentenciado solicitado o transporte da droga. Amásia que afirma ter atuado sozinha, sem pedido ou

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a falta grave. Falta de provas. Ocorrência. Entorpecente apreendido junto ao corpo da companheira do reeducando, ao tentar ingressar no estabelecimento penitenciário. O reconhecimento da falta disciplinar exigiria comprovação de haver o sentenciado solicitado o transporte da droga. Amásia que afirma ter atuado sozinha, sem pedido ou ameaça do agravante. Inexistência de prova da participação do reeducando na empreitada criminosa. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006266-54.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante THIAGO
AUGUSTO CLAUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo em execução para absolver THIAGO AUGUSTO
CLAUS da falta disciplinar registrada em 14/03/2020, e determinar a exclusão da
anotação faltosa de seu prontuário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006266-54.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em execução no 0006266-54.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Thiago Augusto Claus
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.183
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a
falta grave. Falta de provas. Ocorrência. Entorpecente
apreendido junto ao corpo da companheira do reeducando, ao
tentar
ingressar
no
estabelecimento
penitenciário.
O
reconhecimento da falta disciplinar exigiria comprovação de
haver o sentenciado solicitado o transporte da droga. Amásia
que afirma ter atuado sozinha, sem pedido ou ameaça do
agravante. Inexistência de prova da participação do reeducando
na empreitada criminosa. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por THIAGO AUGUSTO CLAUS contra a decisão de fls. 55/57,
proferida em 21/05/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo
Delfino, do DEECRIM de Campinas, que reconheceu a prática de
falta grave pelo reeducando e determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos.
Sustenta o agravante inexistir prova de sua
participação na empreitada ilícita, tratando-se de conduta de
terceiro, não podendo ser imputada ao reeducando (fls. 01/10).
O recurso foi respondido (fls. 65/69), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 70) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006266-54.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 78/82).
Razão assiste ao agravante.
Conforme restou apurado nos autos, em
14/03/2020, Aline de Souza, amásia do agravante, tentou ingressar
no estabelecimento prisional trazendo consigo, no interior de sua
genitália, uma grande porção de cocaína.
Ao
passar
pelo
scanner
corporal,
foi
visualizada uma imagem suspeita na região íntima de Aline e,
questionada sobre tal circunstância, acabou por admitir estar
transportando entorpecente. Ato contínuo, foi encaminhada a uma
sala reservada, onde retirou um invólucro contendo 125,1 gramas
de cocaína.
Conduzida à delegacia de polícia, Aline
afirmou ter atuado de forma autônoma, sem qualquer solicitação ou
ameaça por parte de seu amásio, o agravante.
THIAGO, por sua vez, também negou
ciência quanto à ação praticada por Aline. Disse nem sequer ter
conhecimento que receberia visita na data dos fatos, não estando
esperando por ninguém naquele dia. Desconhecia a pretensão da
companheira de introduzir entorpecentes no presídio.
Os
agentes
penitenciários
ouvidos
no
decorrer do procedimento administrativo apenas confirmaram a
apreensão da cocaína, localizada no interior da cavidade vaginal de
Aline.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006266-54.2020.8.26.0502 -Voto no
4
Com efeito, é de se notar que o sentenciado,
em nenhuma ocasião, obteve a posse do entorpecente e tampouco
restou comprovado que o tenha encomendado à companheira.
Desse modo, não há como configurar sua
conduta como participação no transporte de drogas para o interior
do presídio, porquanto não há qualquer comprovação de que tenha
concorrido para o ato e, tratando-se de sanção disciplinar, com
reflexos diretos no cumprimento de sua reprimenda, é
imprescindível reste bem caracterizada sua participação na infração
perpetrada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ora, para que se possa atribuir a prática de
falta disciplinar, é necessária a comprovação de uma conduta ilícita
individualizada por parte do reeducando. Observe-se que, em
nenhuma peça constante nos autos, há menção à existência de
efetivo conluio entre o agravante e a portadora do entorpecente,
resumindo-se a ligação entre os dois à condição de companheiros,
inexistindo, portanto, comprovação do envolvimento do reeducando
no transporte da cocaína.
Com efeito, não é demais ressaltar que o
ônus da prova compete àquele que acusa. Logo, não tendo sido
produzida qualquer prova de participação do agravante na infração
disciplinar, impossível lhe imputar o evento.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo em execução para absolver
THIAGO AUGUSTO CLAUS da falta disciplinar registrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006266-54.2020.8.26.0502 -Voto no
5
14/03/2020, e determinar a exclusão da anotação faltosa de seu
prontuário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator